Tribunal: TCU
Processo: 025.857/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa no âmbito de tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação de parte dos recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), atinentes ao exercício de 2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto pelo Sr. João Carvalho dos Reis contra o Acórdão 547/2022-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, para tornar insubsistente o Acórdão 547/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. João Carvalho dos Reis, com fundamento no art. 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992; 9.3. aplicar ao Sr. João Carvalho dos Reis a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 30.000,00, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 216 do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217, do RI/TCU; 9.6. encaminhar cópia da deliberação à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; e 9.7. enviar cópia deste acórdão ao FNDE e ao Sr. João Carvalho dos Reis, informando-os que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, no dia seguinte ao de sua oficialização.